Tribunal: TJPA
Processo: 0808641-53.2024.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10292 - Adicional de Periculosidade
Data de julgamento: 2025-10-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808641-53.2024.8.14.0028

APELANTE: MUNICIPIO DE MARABA

APELADO: LUCIELDA SABINO FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

3ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº 0808641-53.2024.8.14.0028

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE MARABÁ

RECORRIDO: LUCIELDA SABINO FERREIRA

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PROVA EMPRESTADA. LEGISLAÇÃO LOCAL PREVENDO O BENEFÍCIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença proferida em ação declaratória cumulada com cobrança, ajuizada por Lucielda Sabino Ferreira, servidora pública municipal, na qual se reconheceu o direito ao recebimento do adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o vencimento base, com efeitos retroativos limitados à prescrição quinquenal, desde a vigência da Portaria nº 1.885/2013, com reflexos nas verbas estatutárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a concessão de adicional de periculosidade com base em laudo pericial emprestado; (ii) estabelecer se há respaldo legal para o pagamento do benefício, inclusive com efeitos retroativos, no âmbito do Município de Marabá.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Constituição Federal, após a EC nº 19/1998, deixou a regulamentação de adicionais como o de periculosidade a cargo de cada ente federado, sendo necessária a previsão em legislação local.

4.

A Lei Municipal nº 17.331/2008, em seu art. 79, prevê expressamente o pagamento de adicional de periculosidade a servidores expostos habitualmente a risco de vida, desde que comprovado por laudo técnico elaborado por profissional habilitado.

5.

O laudo técnico emprestado, elaborado por engenheiro de segurança do trabalho, descreve condições de risco idênticas às vivenciadas pela autora e foi admitido sem impugnação pela parte adversa, estando em conformidade com o art. 372 do CPC.

6.

A prova emprestada é válida quando demonstrada a identidade funcional, institucional e ambiental entre os servidores, o que se verifica no presente caso.

7.

A ausência de regulamentação infralegal não impede a eficácia da norma legal autoaplicável, especialmente quando a Administração permanece inerte na regulamentação de direito legalmente previsto.

8.

A jurisprudência do STJ veda a retroatividade do pagamento do adicional a período anterior ao laudo pericial, sendo legítima a limitação dos efeitos financeiros à data do laudo técnico.

9.

A sentença corretamente limitou os efeitos retroativos aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, observando a prescrição quinquenal e a vigência da Portaria nº 1.885/2013.

10.

A aplicação da taxa Selic como índice único de correção monetária e juros moratórios, nos termos da EC nº 113/2021, está correta, conforme orientação do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A legislação municipal que prevê adicional de periculosidade é autoaplicável quando acompanhada de laudo técnico idôneo.

2.

A prova emprestada é válida para comprovar a periculosidade quando há similitude entre funções, ambientes e regime jurídico dos servidores.

3.

A ausência de regulamentação infralegal não impede a concessão de benefício previsto em lei local.

4.

Os efeitos financeiros do adicional de periculosidade não podem retroagir a período anterior à elaboração do laudo pericial.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 7º, XXIII, e 39, § 3º; CPC/2015, arts. 372 e 1.026, § 2º; EC nº 113/2021, art. 3º; Lei Municipal nº 17.331/2008, art. 79.

Jurisprudência relevante citada
: STF, ARE 833216, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 28.11.2014; STF, RE 543198, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 16.10.2012; STJ, PUIL 413/RS, Rel. Min. Benedito Gonçalves, j. 11.04.2018; STJ, AgInt no REsp 2125559/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 20.05.2024; TJPA, ApCiv nº 0818636-61.2022.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 19.05.2025; TJPA, ApCiv nº 0804181-57.2023.8.14.0028, Rel. Des. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, j. 19.05.2025.

Vistos, relatados e discutidos estes autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da eminente Relatora.

Julgamento realizado no Plenário Virtual da 3ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão iniciada em 02/10/2025 e encerrada aos 09 dias do mês de outubro do mesmo ano (09/10/2025).

Presidiu o julgamento o Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Junior.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo MUNICÍPIO DE MARABÁ, contra a sentença proferida pela MM. Juíza Titular da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da AÇÃO DECLARATÓRIA C/C PAGAMENTO E RETROATIVOS, proposta por LUCIELDA SABINO FERREIRA, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado pela autora, condenando o ente municipal ao pagamento de adicional de periculosidade.

Historiando os fatos, LUCIELDA SABINO FERREIRA ajuizou a ação suso mencionada, na qual narrou que exerce a função de agente de segurança patrimonial no Município de Marabá e, no desempenho de suas atividades, encontra-se em constante exposição a situações de risco, como roubos e violência física, por atuar na vigilância de prédios públicos.

Aduziu que, embora suas funções se enquadrem nas hipóteses previstas como perigosas, jamais recebeu o respectivo adicional de periculosidade, pleiteando, por conseguinte, o seu pagamento com efeitos retroativos, inclusive com os devidos reflexos legais sobre férias, décimo terceiro salário e FGTS. Juntou laudo técnico emprestado de processo anterior, no qual se reconheceu a periculosidade de funções idênticas.

A ação seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença que julgou o feito nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para CONDENAR O MUNICÍPIO DE MARABÁ a pagar à LUCIELDA SABINO FERREIRA o adicional de periculosidade, no valor equivalente a 30% do vencimento base, desde a entrada em vigor da Portaria nº 1.885/2013, e com reflexo apenas nas verbas estatutárias, pelo período anterior ao ajuizamento desta ação até o limite de cinco anos.

O cálculo do crédito de natureza não tributária deverá observar o seguinte: i) até 08/12/2021, a correção monetária ocorrerá pelo IPCA-E desde a data em que devido, até o efetivo pagamento, bem como acrescido de juros moratórios, a contar da citação, com base no índice de remuneração da caderneta de poupança, pelo disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09 (Tema 810 do STF); ii) a partir de 09/12/2021 será aplicado unicamente o índice da taxa SELIC (que já considera, a um só tempo, os juros da mora e a correção monetária), até o efetivo pagamento, conforme o disposto no art. 3º da EC nº 113, de 08/12/2021, vedada a cumulação de outro índice de atualização ou de juros.

Por fim, DECRETO EXTINTO O PROCESSO, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais, o qual fica isento, uma vez que se enquadra no conceito de Fazenda Pública.

Condeno ainda o Requerido em honorários advocatícios sucumbenciais em 10% sobre o valor atualizado da condenação.

Sentença sujeita à remessa necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, III, do CPC/2015.

Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, dê-se baixa e arquivem-se os autos.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.”

Inconformado com a sentença, o MUNICÍPIO DE MARABÁ interpôs recurso de apelação, alegando, preliminarmente, a nulidade da sentença por ausência de laudo pericial próprio nos autos, defendendo ser imprescindível, nos termos do art. 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008, a produção de prova técnica específica para aferição da periculosidade.

Sustentou que a prova emprestada não seria hábil para comprovar a situação concreta da autora, por ter sido produzida em processo distinto e referente a outros locais de trabalho. Argumentou, ainda, que a concessão do adicional de periculosidade sem regulamentação legal própria e sem a devida prova pericial configura violação ao princípio da legalidade (art. 37, caput, da CF) e da moralidade administrativa, sendo incabível a extensão automática do benefício.

O apelante acrescentou que o artigo 7º, XXIII, da CF/88, que prevê o direito ao adicional, não se aplica aos servidores estatutários, salvo previsão legal expressa, a qual não se verifica no ordenamento jurídico do Município de Marabá. Citou que o art. 39, § 3º, da CF/88, não estende esse direito aos servidores públicos. Alegou que a Lei Municipal nº 17.331/2008 carece de regulamentação para a concessão do adicional e que, mesmo com a existência de previsão legal genérica, sem a edição de norma regulamentadora e sem a realização de perícia técnica individualizada, não se pode falar em direito adquirido ao pagamento.

Por fim, insurgiu-se contra os efeitos retroativos da condenação, afirmando que a ausência de requerimento administrativo prévio impediria a retroatividade, conforme jurisprudência consolidada do STJ. Ao final, pugnou pela total reforma da sentença e pela improcedência dos pedidos formulados na petição inicial.

Em contrarrazões, LUCIELDA SABINO FERREIRA defendeu a manutenção da sentença. Argumentou que a utilização da prova emprestada foi admitida legalmente pelo juízo de origem, com base no art. 372 do CPC, sem oposição da parte contrária.

Sustentou que exerce exatamente as mesmas atividades descritas no laudo técnico emprestado, sob o mesmo regime jurídico e no mesmo ente municipal, tornando a prova plenamente válida e aplicável.

Alegou que a NR-16, aprovada pela Portaria nº 1.885/2013 do MTE, prevê a atividade de vigilância patrimonial como perigosa, independentemente do porte de arma. Invocou o art. 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008, que prevê expressamente o adicional para servidores expostos habitualmente a risco de vida.

Aduziu, ainda, que a omissão da Administração Pública não pode inviabilizar o exercício de um direito fundamental e que a exigência de nova perícia configuraria indevido formalismo processual. Ressaltou que a jurisprudência admite a utilização de prova emprestada em casos de similitude funcional e ambiental.

Quanto aos efeitos retroativos, sustentou que o direito pleiteado decorre de situação consolidada e omissão da Administração, sendo prescindível o requerimento administrativo. Ao final, requereu o desprovimento do recurso e a manutenção integral da sentença, bem como a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

O Ministério Público, por sua vez, apresentou manifestação no sentido de que a demanda versa sobre direito patrimonial disponível e de natureza individual, não se verificando interesse público primário ou relevância social a justificar a intervenção do
Parquet
, motivo pelo qual se absteve de se manifestar sobre o mérito e requereu dispensa de intimação em relação a atos futuros, nos termos da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Cuidam os autos de Apelação Cível interposta em face da sentença proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de Fazer c/c Condenação Pecuniária, que julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para reconhecer o direito ao adicional de periculosidade, no percentual de 30% sobre o vencimento base, desde a entrada em vigor da Portaria nº 1.885/2013, e com reflexo apenas nas verbas estatutárias, pelo período anterior ao ajuizamento desta ação até o limite de cinco anos.

Inconformado com a r. sentença, o Município de Marabá interpõe o presente recurso, pugnando por sua reforma integral, ao argumento de que inexiste legislação específica municipal regulamentando o adicional de periculosidade, o que inviabilizaria sua concessão, além de sustentar a impossibilidade de efeitos retroativos ao laudo pericial emitido em 2021, em consonância com jurisprudência consolidada do STJ.

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

A controvérsia central reside em aferir a validade da sentença que reconheceu o direito ao adicional de periculosidade a servidora pública, com base em prova emprestada, bem como o cabimento de seus efeitos financeiros retroativos.

A Constituição Federal, em seu artigo 7º, inciso XXIII, prevê o adicional de remuneração para atividades penosas, insalubres ou perigosas, “na forma da lei”. Contudo, com o advento da Emenda Constitucional nº 19/1998, que alterou o §3º do artigo 39 da Carta Magna, o mencionado direito deixou de ser automaticamente estendido aos servidores públicos civis, atribuindo-se a cada ente federado a responsabilidade pela regulamentação da matéria no âmbito local.

É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que:

“A Constituição da República não estabelece qualquer critério ou regra para o pagamento de adicional de insalubridade a servidores públicos civis. Aliás, na Seção II do Capítulo VII do Título III da Constituição não há qualquer menção ao pagamento de adicional em razão do exercício de atividades insalubres e o art. 39, § 3º, não inclui no rol de direitos aplicáveis aos servidores públicos civis o art. 7º, inc. XXIII, da Constituição da República”

(STF - ARE: 833216 PB, Relator.: Min. ROBERTO BARROSO, Data de Julgamento: 28/11/2014, Data de Publicação: DJe-237 DIVULG 02/12/2014 PUBLIC 03/12/2014)

EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário. Servidor público. Adicional de insalubridade. Supressão de tal vantagem pela EC nº 19/98. Possibilidade de previsão por legislação infraconstitucional. Impossibilidade do reexame de fatos e provas dos autos. Precedentes. 1. A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que é perfeitamente possível a previsão, por meio de legislação infraconstitucional, de vantagens ou garantias não expressas na Constituição Federal. 2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. 3. Agravo regimental não provido.

(STF - RE: 543198 RJ, Relator.: Min. DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 16/10/2012, Primeira Turma, Data de Publicação: ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-222 DIVULG 09-11-2012 PUBLIC 12-11-2012)

No caso em apreço, há previsão expressa do adicional de periculosidade na legislação local. O artigo 79 da Lei Municipal nº 17.331/2008 prevê o pagamento do referido adicional aos servidores que atuem com habitualidade em condições de risco à vida, condicionado à caracterização por laudo pericial elaborado por médico ou engenheiro do trabalho, estabelecendo o limite de até 30% sobre o vencimento-base. Ainda, o §2º do referido artigo determina que, caso o servidor faça jus a ambos os adicionais — insalubridade e periculosidade —, deverá optar por um deles.

Nos autos, consta o Laudo Técnico Pericial, elaborado por engenheiro de segurança do trabalho, o qual reconhece expressamente a periculosidade das atividades desempenhadas pela recorrida. O referido documento técnico, elaborado por profissional legalmente habilitado, é suficiente para demonstrar a exposição a risco, em conformidade com o que exige a legislação local.

Ademais, sobre o laudo emprestado, convém pontuar que o art. 372 do Código de Processo Civil autoriza a utilização de prova emprestada, desde que pertinente e admitida pelas partes, o que ocorreu no presente feito. O laudo pericial utilizado descreve com precisão o ambiente e as condições laborais enfrentadas por servidores investidos no mesmo cargo, sob idêntico regime jurídico e inseridos na mesma estrutura administrativa. Tal identidade funcional e institucional afasta a alegação de insuficiência probatória.

O argumento recursal de ausência de norma infralegal regulamentadora não merece prosperar. A existência de norma legal autoaplicável, aliada à prova técnica validamente produzida, é suficiente para garantir o direito subjetivo da servidora ao adicional de periculosidade, não sendo legítima a omissão da Administração na implementação do benefício legalmente previsto.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal já consolidou entendimento neste sentido:

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c condenação pecuniária, reconheceu o direito do servidor ISAIAS RODRIGUES LOPES, ocupante do cargo de Guarda Municipal, ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base. A decisão também condenou o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal e a dedução de eventual adicional de insalubridade recebido anteriormente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício das funções de guarda municipal com exposição a risco justifica o pagamento do adicional de periculosidade; (ii) determinar se o laudo técnico apresentado possui validade suficiente para comprovar a periculosidade e fundamentar a concessão do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), elaborado por engenheiro de segurança do trabalho vinculado ao próprio Município de Marabá, reconhece expressamente a periculosidade das atividades desempenhadas pelo servidor, que incluem patrulhamento preventivo armado, apoio a forças policiais e atuação em flagrante delito. 4. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá (Lei nº 17.331/2008), em seu art. 79, prevê expressamente o adicional de periculosidade aos servidores expostos a risco de vida, condicionando sua concessão à existência de laudo técnico, critério plenamente atendido no caso. 5. A existência de adicional de insalubridade percebido anteriormente não impede a concessão do adicional de periculosidade, desde que haja opção do servidor, conforme autorizado pelo §2º do art. 79 do Estatuto. 6. A ausência de regulamentação infralegal específica não invalida a previsão legal já existente, nem pode ser usada como justificativa para omissão do dever de reconhecer o direito quando o próprio ente reconhece, via prova técnica, o risco existente. 7. A sentença de primeiro grau encontra-se corretamente fundamentada na legislação aplicável e nas provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida. 8. A sentença impugnada não gera enriquecimento ilícito, pois limitou os efeitos retroativos ao período não prescrito e determinou a dedução de valores recebidos a título de insalubridade. 9. Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, diante da atuação técnica do patrono e da resistência injustificada da parte vencida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0818636-61.2022.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025)

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. GUARDA MUNICIPAL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. LAUDO TÉCNICO ELABORADO PELO PRÓPRIO MUNICÍPIO. EXISTÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO ESTATUTO DOS SERVIDORES. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta pelo Município de Marabá contra sentença que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c condenação pecuniária, reconheceu o direito do servidor EDUARDO DE RIZ FILHO, ocupante do cargo de Guarda Municipal, ao adicional de periculosidade no percentual de 30% sobre o vencimento-base. A decisão também condenou o ente municipal ao pagamento dos valores retroativos, observada a prescrição quinquenal e a dedução de eventual adicional de insalubridade recebido anteriormente. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o exercício das funções de guarda municipal com exposição a risco justifica o pagamento do adicional de periculosidade; (ii) determinar se o laudo técnico apresentado possui validade suficiente para comprovar a periculosidade e fundamentar a concessão do benefício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O laudo técnico das condições ambientais de trabalho (LTCAT), elaborado por engenheiro de segurança do trabalho vinculado ao próprio Município de Marabá, reconhece expressamente a periculosidade das atividades desempenhadas pelo servidor, que incluem patrulhamento preventivo armado, apoio a forças policiais e atuação em flagrante delito. 4. O Estatuto dos Servidores Públicos do Município de Marabá (Lei nº 17.331/2008), em seu art. 79, prevê expressamente o adicional de periculosidade aos servidores expostos a risco de vida, condicionando sua concessão à existência de laudo técnico, critério plenamente atendido no caso. 5. A existência de adicional de insalubridade percebido anteriormente não impede a concessão do adicional de periculosidade, desde que haja opção do servidor, conforme autorizado pelo §2º do art. 79 do Estatuto. 6. A ausência de regulamentação infralegal específica não invalida a previsão legal já existente, nem pode ser usada como justificativa para omissão do dever de reconhecer o direito quando o próprio ente reconhece, via prova técnica, o risco existente. 7. A sentença de primeiro grau encontra-se corretamente fundamentada na legislação aplicável e nas provas constantes dos autos, motivo pelo qual deve ser integralmente mantida. 8. A sentença impugnada não gera enriquecimento ilícito, pois limitou os efeitos retroativos ao período não prescrito e determinou a dedução de valores recebidos a título de insalubridade. 9. Os honorários advocatícios foram majorados para 15% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC, diante da atuação técnica do patrono e da resistência injustificada da parte vencida. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804181-57.2023.8.14.0028 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 19/05/2025)

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. GUARDA MUNICIPAL. PREVISÃO LEGAL ESPECÍFICA. LAUDO TÉCNICO FAVORÁVEL. RECURSO DESPROVIDO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pelo Município de Marabá contra sentença que reconheceu o direito de servidor municipal, ocupante do cargo de guarda municipal, ao recebimento do adicional de periculosidade, com base em legislação local e laudo técnico emitido pela própria municipalidade. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o servidor guarda municipal faz jus ao recebimento do adicional de periculosidade, com base na legislação municipal e em laudo técnico que reconheceu o exercício de atividade perigosa. III. Razões de decidir 3. A Constituição Federal, após a EC nº 19/1998, deixou a cargo de legislação infraconstitucional a regulamentação de adicionais como o de periculosidade para servidores públicos. 4. A legislação municipal de Marabá (Lei nº 17.331/2008 e Lei nº 17.431/2010) prevê expressamente o direito ao adicional de periculosidade, desde que constatado por laudo técnico, o qual foi apresentado nos autos. 5. O servidor manifestou, por requerimento administrativo, sua opção pelo adicional de periculosidade em substituição ao de insalubridade. 6. A compensação entre os valores recebidos a título de insalubridade e os devidos por periculosidade foi corretamente determinada, não havendo prejuízo ao erário. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0819543-36.2022.8.14.0028 – Relator(a): ALVARO JOSE NORAT DE VASCONCELOS – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 30/05/2025)

No tocante ao termo inicial, a Portaria nº 1.885/2013, que aprova a NR-16, Anexo 3, item 2, alínea “b”, do Ministério do Trabalho, classifica como perigosa a atividade de vigilância patrimonial, ainda que exercida sem porte de arma, corroborando a natureza de risco da função desempenhada pela servidora, em consonância com a orientação fixada pelo Superior Tribunal de Justiça, que veda a retroatividade dos efeitos remuneratórios a período anterior à elaboração do laudo técnico, conforme fixado no julgamento do PUIL 413/RS e reafirmado em recentes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. COBRANÇA ADICIONAL DE PERICULOSIDADE. PAGAMENTO COM EFEITOS RETROATIVOS AO LAUDO TÉCNICO PERICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO POR ESTA CORTE. PUIL N. 413/RS. PRECEDENTES. SÚMULA N. 568/STJ. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. I - Na origem, trata-se de ação ordinária objetivando o pagamento do adicional de periculosidade no percentual de 30% de seu vencimento base, retroativamente aos últimos cinco anos. A sentença julgou procedente o pedido. No Tribunal a quo, a sentença foi mantida. Nesta Corte o recurso foi provido para afastar o pagamento do adicional de periculosidade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório. II -
A jurisprudência desta Corte Superior possui firme entendimento de que o pagamento de adicional de insalubridade está condicionado ao laudo pericial comprobatório que ateste as reais condições e circunstâncias a que estão submetidos os servidores
. III -
Com efeito, a Primeira Seção desta Corte Superior, ao julgar o Pedido de Unificação de Interpretação de Lei (PUIL) n. 413/RS, pacificou o entendimento de que o pagamento do adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores. Assim, não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, devendo ser afastada a possibilidade de presumir a periculosidade em épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial atual
. Nesse sentido: PUIL n. 413/RS, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, julgado em 11/4/2018, DJe 18/4/2018, AgInt no REsp n. 1.874.569/PR, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 25/10/2023, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.953.114/SP, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023, AgInt no AREsp n. 1.891.165/SP, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 3/5/2023, AgInt no AgInt no AREsp n. 1.067.540/RS, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 3/10/2022, DJe de 7/10/2022 e AgInt no AREsp n. 1.706.731/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 20/9/2022, DJe de 27/9/2022. IV - Dessa forma, aplica-se, à espécie, o enunciado da Súmula n. 568/STJ: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema." V - Correta a decisão que deu provimento ao recurso especial, para afastar o pagamento do adicional de periculosidade pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório. VI - Agravo interno improvido.

(STJ - AgInt no REsp: 2125559 SP 2024/0056646-1, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 20/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 22/05/2024)

O adicional de periculosidade, enquanto vantagem de trato sucessivo e natureza indenizatória, é incorporado ao vínculo funcional desde que presentes os pressupostos legais, sendo cabível a cobrança judicial retroativa limitada à prescrição quinquenal, como corretamente delimitado na sentença.

No tocante à correção monetária, encontra-se definitivamente pacificada, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, a aplicação da taxa Selic como índice unificado de atualização monetária e de juros moratórios nas condenações impostas à Fazenda Pública, notadamente após a promulgação da Emenda Constitucional nº 113/2021.

O artigo 3º da referida emenda dispõe expressamente que, em quaisquer discussões ou condenações envolvendo a Fazenda Pública — inclusive precatórios — a taxa Selic deverá ser aplicada, uma única vez, até o efetivo pagamento, abrangendo correção monetária, remuneração do capital e compensação da mora. A aplicação imediata dessa norma foi reforçada pelos artigos 5º e 7º da mesma emenda, os quais asseguram sua eficácia plena desde a data de sua publicação, em 09 de dezembro de 2021.

No caso concreto, a sentença foi proferida sob a égide da EC nº 113/2021, de modo que aplicável apenas este índice de correção. Tal posicionamento foi reafirmado em diversos julgados recentes, nos quais o Supremo reconheceu a incidência imediata da taxa Selic nas condenações da Fazenda Pública, invalidando decisões que, porventura, adotaram índices diversos, como o IPCA-E. Destacam-se, nesse sentido, os julgados no ARE 1.483.465/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia) e ARE 1.470.529/SP (Rel. Min. Edson Fachin), que reiteram a obrigatoriedade da aplicação da Selic a partir de 09/12/2021, sob pena de violação ao texto constitucional.

Ante todo o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO E, NO MÉRITO, NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos da fundamentação.

Alerta-se às partes que a oposição de embargos declaratórios meramente protelatórios ensejará a aplicação de multa, nos termos do artigo 1.026, §2º do CPC/15.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 14/10/2025